Tribunal: STF
Processo: ARE 1585098
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Tribunal Regional Federal da 1ª Região, resumido na seguinte ementa (Doc. 71, fls. 1-2):

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. ARTS. 317 E 333 DO CÓDIGO PENAL. PRÁTICAS DELITIVAS COMPROVADAS POR MEIO DAS CAUTELARES DE QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO E LITISPENDÊNCIA AFASTADAS. NULIDADE DAS PROVAS NÃO VERIFICADA. DESNECESSIDADE DE DEGRAVAÇÃO DE TODO O CONTEÚDO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. ART. 580 CPP. PERDA DO CARGO. ADEQUAÇÃO. UTILIZAÇÃO PARA A PRÁTICA DO DELITO. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. 1. Não se verifica a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando a pena definida para cada réu. 2. Inexistência da prevenção alegada, dado que as condutas delitivas objeto de ambos os procedimentos, embora investigadas na mesma operação policial, mostram-se diferentes. 3. Não se vislumbram motivos para a declaração da nulidade das provas advindas das interceptações telefônicas, pois os autos foram franqueados às partes após a execução das medidas cautelares. 4. Conforme sedimentado na jurisprudência, não há necessidade de se efetuar a degravação de todo o conteúdo conhecido nas interceptações telefônicas, podendo restringir-se ao essencial para possível configuração do delito. 5. Na esteira da jurisprudência do STJ, deve incidir a fração de 1/6 para cada circunstância desfavorável ao réu. Redimensionamento da pena dos apelantes. 6. Nos termos do art. 92, inciso I, alínea “a” do CP, são efeitos da condenação a perda de cargo, função pública ou mandado eletivo, quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública. 7. Apelações parcialmente providas apenas para redimensionamento das penas.

Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, CHAULES VOLBAN POZZEBON, foi condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além da multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pela prática de corrupção passiva majorada (art. 333, parágrafo único, do CP) (Doc. 48).
O TRF da 1ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo apenas para redimensionar a pena, fixando-a definitivamente em 4 anos de reclusão, em regime aberto, além de 20 dias-multa (Doc. 71).
Os Embargos de Declaração opostos contra o referido foram acolhidos, em parte, porém sem efeitos modificativos (Doc. 80).
No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se ofensa aos arts. 5º, LIII e LIV c/c art. 109, I e IV (Doc. 84).
Nas razões recursais, destaca que “em relação ao exame da incompetência da justiça federal, e consequente violação ao art. 109, I, da CF/88, a Defesa Técnica requereu fosse esclarecido em que medida o documento de fls. 518/524, dos autos físicos, não elucida que a transferência do sistema de controle ambiental do IBAMA para a SEDAM ocorreu em outubro de 2006, isto é, antes do início das investigações, que se deu em 2007, circunstância apta a gerar a incompetência, portanto, da Justiça Federal para apuração do feito. Além disso, fundamental que fosse explicitado em que medida poderia ser ampliada a competência da Justiça Federal ao arrepio do art. 5º, LIII e LIV, da CF/88.”(Doc. 84, fl. 13-14).
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário “anular o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região com a consequente remessa dos autos à Justiça Estadual de Rondônia, Juízo competente em razão da matéria (competência absoluta)” (Doc. 84, fl. 18).
A Corte regional negou seguimento ao recurso quanto ao Tema 660. No mais, o inadmitiu ao fundamento de que o acórdão está "em sintonia com o STF, no sentido de que crimes que envolvem servidores públicos estaduais e federais, a competência é da Justiça Federal” (Doc. 89).
No Agravo, o recorrente não refuta a incidência dos referidos óbices (Doc. 93).
É o relatório. Decido. 

 
Inicialmente, verifica-se que o recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 desta CORTE (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).
Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 84): 

III. DO DIREITO – REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA - DO SISTEMA ORGANIZACIONAL DO JUDICIÁRIO BRASILEIRO - ADEQUADA INTERPRETAÇÃO AO ART. 109, I E IV DA CF/88 - DA VIOLAÇÃO FLAGRANTE AOS ARTS. 5º, LIII E LIV, DA CF/88 - DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA FINS DE JULGAMENTO DO CASO - DA NECESSÁRIA ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E CONSEQUENTE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL - PRECEDENTES 
40. Em relação ao exame da incompetência da justiça federal, e consequente violação ao art. 109, I, da CF/88, a Defesa Técnica requereu fosse esclarecido em que medida o documento de fls. 518/524, dos autos físicos, não elucida que a transferência do sistema de controle ambiental do IBAMA para a SEDAM ocorreu em outubro de 2006, isto é, antes do início das investigações, que se deu em 2007, circunstância apta a gerar a incompetência, portanto, da Justiça Federal para apuração do feito. Além disso, fundamental que fosse explicitado em que medida poderia ser ampliada a competência da Justiça Federal ao arrepio do art. 5º, LIII e LIV, da CF/88. 
41. No que tange, ainda à incompetência da Justiça Federal, a Defesa Técnica requereu ainda fosse esclarecido em que medida o precedente abaixo, constante às fls. 11, do recurso de apelação criminal, não devesse ser aplicado ao caso concreto, momento no qual deveriam ser destacados e pormenorizados os respectivos fundamentos, sob pena de mais uma violação aos arts. 315, §2º e 619, do CPP: 
(...)  
42. Além disso, a Defesa Técnica requereu o seguinte esclarecimento: em que medida poderia o feito continuar a ser julgado pela Justiça Federal mesmo tendo o MPF, às fls. 1623/1624, dos autos físicos, mencionado que a finalidade do IP 2007.41.00.001630-1 seria a de apurar envolvimento dos acusados em esquema fraudulento no âmbito da SEDAM, autarquia Estadual?  
Veja, Excelência, que o argumento de que estaríamos diante de uma operação derivada de outra cuja tramitação ocorreu perante a Justiça Federal, por si só, não impõe conexão automática. A título de exemplo, no que diz respeito à Operação Lava Jato, cumpre-nos destacar o seguinte julgado do STF cuja lógica foi flagrantemente desobedecida pelo TRF1, a saber:
(...)
Diante do exposto, em especial, da violação aos arts. 5º, LIII e LIV c/c art. 109, I e IV, ambos da CF/88, é que se requer a ANULAÇÃO do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e consequente remessa dos autos à Justiça Estadual de Rondônia, Juízo competente em razão da matéria (competência absoluta).

Em que pese o esforço argumentativo da parte, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
Ainda que superados esses graves óbices, o recurso não merece prosperar.
Como se verifica, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região afastou a  preliminar e manteve competência da Justiça Federal com base nos seguintes fundamentos (Doc. 71, fl. 7):

Acerca da preliminar de incompetência, não merece acolhimento. Isso porque verificou-se, na fase inquisitorial, o possível envolvimento de procuradores federais lotados no IBAMA, órgão pertencente à União, a justificar a atração da competência para a Justiça Federal, pela incidência da Súmula STJ nº 122. Ademais, a competência federal firmou-se em decorrência da conexão probatória e/ou instrumental, com base no disposto no art. 76, inciso III do Código de Processo Penal.

Como-se observa, o recorrente foi regularmente denunciado e condenado pela prática da conduta prevista no art. 333, parágrafo único, do Código Penal. 
Durante o curso da ação penal, conforme consignado no voto do Tribunal de origem, ficou evidenciado que o objeto da investigação foi a conduta do réu que, proprietário de madeireira, ofertava dinheiro ao grupo criminoso para influenciar o funcionário público a praticar atos de ofício em benefício de sua empresa. Sendo que, na fase inquisitorial, o possível envolvimento de procuradores federais lotados no IBAMA, órgão pertencente à União, justificaram a atração da competência para a Justiça Federal.
 Assim, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).
Além disso, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.
Quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se  mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente